Tribunal: TJSP
Processo: 0001586-78.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Estelionato – Apelação defensiva – Desistência tácita do recurso – Considerado o desinteresse no prosseguimento da insurgência recursal, pela falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do apelo defensivo – Homologação – Cabimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001586-78.2017.8.26.0648, da Comarca de Urupês,
em que é apelante FLAVIO ROBERTO MACHADO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologando a desistência, NÃO
CONHECERAM do recurso interposto por Flávio Roberto Machado. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001586-78.2017.8.26.0648 - lauda 2/5
Voto:
23564 CFF/C
Apelação:
0001586-78.2017.8.26.0648
Comarca:
Urupês
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Flavio Roberto Machado
Apelado:
Ministério Público
Estelionato Apelação defensiva Desistência
tácita do recurso
Considerado o desinteresse
no prosseguimento da insurgência recursal,
pela falta de interesse de agir, inarredável a
incognoscibilidade
do
apelo
defensivo

Homologação
Cabimento
Recurso não
conhecido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Flávio Roberto Machado foi condenado,
por incurso no artigo 171, caput, do Código Penal (contra a vítima A.O), ao
cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa mínimos (fls. 316/323).
Acresça-se, também, que o acusado
Flávio Roberto Machado foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, foi absolvido da acusação de ter infringido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001586-78.2017.8.26.0648 - lauda 3/5
disposto no artigo 171, caput, do Código Penal (contra a vítima M. T. F.).
Apelou o réu em busca da absolvição,
sob a tese de insuficiência probatória, aduzindo, ainda, a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Subsidiariamente,
pugnou pela fixação da pena ao mínimo legal, assim como pelo
abrandamento do regime prisional e pela substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 340/347).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
352/3537), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 368/372).
Encaminhados os autos a esta Segunda
Instância, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de se conferir
observância à nova norma inserta no artigo 171, § 5o, do Código Penal,
com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (fls. 374/377).
Retornados os autos ao MM. Juízo de
primeiro grau e, diante do não oferecimento de representação pela vítima
para a ação penal, o ilustre Magistrado julgou extinta a punibilidade do
réu Flávio Roberto Machado, pela renúncia, com fundamento no artigo
107, inciso V, do Código Penal, aplicado por analogia (fls. 382, 389 e 401).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001586-78.2017.8.26.0648 - lauda 4/5
manifestou-se pela extinção do presente recurso (fls. 412).
Sobreveio, por fim, a determinação de
intimação da ilustrada Defesa a dizer, no prazo de cinco dias, se mantinha
interesse no prosseguimento do presente recurso, quedando-se, todavia,
inerte, a despeito da anotação expressa no ato intimatório de que o
silêncio seria tacitamente considerado como desistência (fls. 414 e 415).
É o relatório.
Incognoscível o presente o recurso.
Em face da superveniente decisão de
primeiro grau, consoante a qual se julgou extinta a punibilidade do réu
Flávio Roberto Machado, com fundamento no artigo 107, inciso V, do
Código Penal, aplicado por analogia, a Defesa foi intimada a dizer se
mantinha interesse no prosseguimento do apelo (fls. 401 e 414),
deixando, todavia, transcorrer in albis o prazo concedido, a despeito da
anotação expressa constante do ato intimatório de que o silêncio seria
tacitamente considerado como desistência (fls. 415).
Assim,
constatado
o
manifesto
desinteresse da Defesa no prosseguimento do reclamo, ainda que
tacitamente, emergindo, pois, a superveniência da falta de interesse de
agir na hipótese, inarredável o não conhecimento do inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001586-78.2017.8.26.0648 - lauda 5/5
recursal, diante do referido fator impeditivo.
Ante
o
exposto,
homologando
a
desistência, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Flávio Roberto
Machado.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)